Tribunal: STF
Processo: RE 92644
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO.
O OBICE DO INCISO IV, "A", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F.NÃO E AFASTADO POR QUALQUER DAS EXCEÇÕES DO CAPUT DESSE
DISPOSITIVO, UMA VEZ QUE AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FORAM PREQUESTIONADAS, E A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL FOI REJEITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.